Tribunal: TJSP
Processo: 1004513-50.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO - /SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO ( DPVAT ) - DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VIAS TERRESTRES- OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA. Ação de cobrança de complemento de seguro obrigatório DPVAT. Existência de laudo médico confeccionado no IMESC, por experto de confiança do juízo, apontando a incapacidade

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO - /SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO ( DPVAT ) - DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VIAS TERRESTRES- OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA. Ação de cobrança de complemento de seguro obrigatório DPVAT. Existência de laudo médico confeccionado no IMESC, por experto de confiança do juízo, apontando a incapacidade permanente do demandante decorrente do acidente noticiado no percentual de 18,75% sobre o teto legal. Montante já pago no âmbito administrativo ao autor. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365385
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004513-50.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante IVANIR
PIEROBON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-50.2018.8.26.0038 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1004513-50.2018.8.26.0038.
Comarca: Araras.
02a Vara Cível.
Processo no 1004513-50.2018.8.26.0038.
Prolator ( a ): Juiz Matheus Romero Martins.
Apelante ( s ): Ivanir Piorobon.
Apelado ( s ): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Sociedade Anônima.
VOTO No 48.384/2020.
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRANSITO
- /SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO ( DPVAT ) -
DANOS
PESSOAIS
CAUSADOS
POR
VEÍCULOS
AUTOMOTORES EM VIAS TERRESTRES- OBJETIVO

RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE
COBRANÇA. Ação de cobrança de complemento de seguro
obrigatório DPVAT. Existência de laudo médico confeccionado no
IMESC, por experto de confiança do juízo, apontando a
incapacidade permanente do demandante decorrente do acidente
noticiado no percentual de 18,75% sobre o teto legal. Montante já
pago no âmbito administrativo ao autor. Ação julgada
improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor
não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base
no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos
Cuida-se de ação de cobrança de
seguro obrigatório DPVAT, movida por Ivanir Piorobon contra
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Sociedade
Anônima, sustentando ter sofrido acidente de trânsito em 06 de
setembro de 2014, que lhe causou lesão de natureza grave que
culminou em sua invalidez parcial permanente. Narra ter recebido da
requerida, no âmbito administrativo, o valor de R$ 3.375,00 ( três
mil, trezentos e setenta e cinco reais ), montante valor inferior ao
efetivamente devido, que deveria ser de R$ 13.500,00 ( treze mil e
quinhentos reais ). Defende ter direito ao recebimento da diferença,
postulando pela procedência da ação. Atribuiu à causa o valor de R$
10.125,00 ( dez mil, cento e vinte e cinco reais ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-50.2018.8.26.0038 -Voto no
3
Concedidas ao autor as benesses
da justiça gratuita ( folha 37 ).
Laudo pericial às folhas 211/216.
A respeitável decisão de folhas
228 usque 232, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, extinguindo o feito com espeque no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da sucumbência,
impôs ao autor o pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% (
dez por cento ) sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida.
Inconformado, recorre o autor
pretendendo a reforma do julgado ( folhas 235/240 ). Em suma,
afirma equivocada a respeitável sentença, vez que demonstradas as
fraturas sofridas em virtude do acidente narrado, não se justificando
o pagamento sobre parciais do montante legal, que é de R$ 13.500,00
( treze mil e quinhentos reais ). Impugna, assim, o parecer técnico
produzido, ressaltando “que o Juízo não está condicionado a acatar
o laudo médico pericial” ( folha 239, último parágrafo ). Requer o
acolhimento do apelo, com a procedência da demanda.
Recurso tempestivo, sem preparo
em virtude da gratuidade processual ( folha 37 ), regularmente
processado e oportunamente respondido ( folhas 244/260 ), subiram
os autos.
Este é o relatório.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
O apelo, contudo, não prospera.
Trata-se de ação de cobrança de
diferença do seguro obrigatório DPVAT, fundada em acidente
ocorrido em 06 de setembro de 2014, que causou ao demandante
determinadas lesões ( conduzia veículo marca Kombi, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-50.2018.8.26.0038 -Voto no
4
atingido na lateral direita por moto, o que gerou trauma no tórax,
ombro direito e clavícula direita ). Registro de ocorrência às folhas
13/16.
Afirma o autor na inicial ( folhas
01/10 ) ter recebido da seguradora, no âmbito administrativo, o valor
de R$ 3.375,00 ( três mil, trezentos e setenta e cinco reais), valor
inferior ao que entende efetivamente devido, que defende ser de R$
13.500,00 ( treze mil e quinhentos reais ). Afirmou, ainda, que o grau
de invalidez foi apontando unilateralmente pela seguradora,
pleiteando pela realização de perícia médica judicial, a fim de apurar
a efetiva extensão da invalidez.
Ao sanear o feito, o eminente
Magistrado “a quo”, de forma prudente, determinou a produção de
prova médica pericial, vindo aos autos o parecer de folhas 211/216,
produzido pelo IMESC ( Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo ).
E de forma clara e conclusiva
apontou o experto judicial que o autor, em virtude do acidente
automobilístico noticiado, apresenta comprometimento patrimonial
físico indenizável no percentual de 18,75% do teto legal, que é de R$
13.500,00 ( treze mil e quinhentos reais ), consoante se observa à
folha 215 ( item 6o, “conclusão” ). Assim, o percentual apurado no
laudo pericial como devido atinge o importe de R$ 2.531,25 ( dois
mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos ).
Ressalta
tratar-se
de
laudo
confeccionado pelo IMESC ( Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo ), bem fundamentado e convincente, que
se apresenta notadamente equidistante dos interesses em conflito e,
desta forma, atende ao desiderato de realizar Justiça, sendo
justificável seu acolhimento.
Tem-se, assim, que autor recebeu
no âmbito administrativo valor superior àquele efetivamente devido,
não existindo nenhuma diferença a ser quitada pela seguradora
demandada.
Por consequência lógica, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-50.2018.8.26.0038 -Voto no
5
a integral manutenção da respeitável sentença prolatada.
Por fim, em virtude do trabalho
adicional realizado em sede recursal, majora-se os honorários
sucumbenciais devidos ao patrono do autor de 10% ( dez por cento )
sobre o valor da causa para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da
causa, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, ressaltava a justiça gratuita concedida ( folha 37 ) e o
disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso do autor, majorada a verba honorária
sucumbencial devida ao patrono do autor, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR